Tribunal: TJMT
Processo: 1014335-32.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014335-32.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO ANASTACIO DA SILVA NETO - CPF: 626.812.221-68 (EMBARGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que deu provimento parcial a recurso de apelação em ação declaratória de inexistência de débito com nulidade contratual, envolvendo contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. O embargante alega omissão quanto à devolução ou compensação dos valores depositados, solicitando manifestação sobre compensação ou depósito em juízo conforme o artigo 368 do Código Civil.
Por sua vez, o
embargado pugn
ou
pelo não conhecimento dos embargos e aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de compensação de valores e, subsidiariamente, avaliar o caráter protelatório dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração, segundo o art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissões, contradições ou
obscuridades na decisão embargada, não sendo via adequada para rediscutir o mérito.

4.
O acórdão embargado abordou a necessidade de readequação do contrato para empréstimo consignado e determinou a restituição dos valores descontados indevidamente, sem anular o contrato ou acolher a compensação pretendida pelo embargante, não havendo omissão quanto à matéria.

5.
A tentativa de reanálise do mérito por meio dos embargos demonstra desvio da finalidade desse recurso, não cabendo discussão d
e questões alheias ao decidido no acórdão.

6.
Verificado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, aplicável a multa de 1%
(um por cento)
sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 1.026, § 2º, do CPC, como medida para coibir o uso abusivo dos embargos e assegurar a celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração não conhecidos. Aplicação de multa.

Tese de julgamento
:

1.
Embargos de declaração não constituem via adequada para reanálise do mérito do acórdão.

2.
A imposição de multa em embargos protelatórios visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e combater o uso abusivo do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º; CC, art. 368.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
Banco BMG S.A.

em
face do v. acórdão (Id.
236316691 – fls. 1/13
)
, em que
esta
5ª Câmara
de Direito Privado
, à unanimidade, deu provimento
parcial
ao recurso
de apelação
interposto por

Antonio
Anastácio da Silva Neto
.

Em suas razões,
o
embargante
Banco BMG S.A.

alega omissão no julgado quanto
à
devolução ou compensação dos valores depositados pelo Banco na conta corrente do embargado, “
tendo em vista que ficará cancelado o negócio jurídico, faz-se necessária a devolução ou compensação do valor, evitando assim, o enriquecimento ilícito da parte embargada
”.

Requer seja sanada a omissão, para “
que conste no dispositivo do acórdão se o valor será compensado ou se deverá a parte embargante depositar em juízo a quantia que lhe fora depositada em função da celebração do contrato de uso de Cartão de Crédito BMG
Card
, nos termos do artigo 368 do Código Civil
”.

Contrarrazões do embargado
Antônio Anastácio da Silva

Neto
(Id. 244345161) pelo não conhecimento do recurso, e aplicação de multa por litigância de má-fé, ante o caráter procrastinatório do recurso
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

É cediço que
o
s embargos de declaração, conforme disciplinado no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir omissões, contradições ou obscuridades existentes na decisão embargada, sem que, contudo, se constituam em recurso para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado restou assim ementado:

“[...]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM NULIDADE CONTRATUAL, COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGADA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE

EXCESSIVA – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO À ÉPOCA DOS SAQUES – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES,
APÓS
DEVIDA APURAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais tiverem combatido os termos da sentença e estiverem associadas aos temas
abordados, a preliminar de não conhecimento do apelo por ausência de
dialeticidade
deve ser rejeitada.

2. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo decadencial e prescricional é o vencimento da última parcela.

3. Verificada a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

4.
A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral indenizável, sobretudo quando não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não sendo cabível a indenização a título de dano moral
”
.
(Id.
236316691 – fls. 2)
.

E no voto condutor no acórdão, as razões do parcial provi
mento foram claramente evidenciadas:

“
[...]
Na hipótese, analisando o caderno processual, verifico que o pacto celebrado entre as partes está intitulado como ‘Termo de Adesão’ que constitui parte integrada ao ‘Contrato para Utilização do Cartão de Crédito e Débito BMG
Card
’, o que, por si só, gera confusão, ao se ter em vista a impossibilidade de saber se se trata de um empréstimo consignado OU do contrato de
cartão de crédito consignado na modalidade RMC (reserva de margem consignável).

Além disso, as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do apelante, mediante TED, o que indica o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com manifesto intuito de impingir o consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Constata-se
os descontos realizados diretamente no contracheque do apelante, sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos, e na cópia do contrato assinado por ele, não foi preenchida a parte reservada à conferência dos registros da análise da folha de pagamento do apelante, com a discriminação de sua margem consignável (Id. 1593896).

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros muito superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Importa relevar que
a existência de saques demonstrados pelo BANCO BMG não se mostram
suficientes para comprovar a natureza da operação que o apelante quis contratar.

Resta claro, no caso em comento, que houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca
do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever
da
instituição financeira restituir os valores descontados em excesso, na forma simples, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença.

Se houver saldo remanescente a ser devolvido, após a devida apuração, por versar a hipótese sobre responsabilidade contratual, o importe deverá ser atualizado, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 406/CC), e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

[...]

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhes DOU PARCIAL PROVIMENTO, com o fim de reformar, em parte, a sentença e, por conseguinte, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados, e com isso:
a) declarar a conversão da modalidade dos saques realizados no contrato de cartão de crédito objeto da ação, em contrato de empréstimo pessoal consignado para servidor público, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a época de cada “saque”; e, b) em caso de apuração da existência de crédito em favor da parte autora, após o recálculo, condenar o banco à devolução, na forma simples, do valor pago a maior, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito
de cada parcela cobrada a maior
.
[
...]”
(Id. 236316691 – fls. 1/13).

Consoante se lê acima,
o acórdão reconheceu vício informacional no contrato firmado entre as partes, determinando sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado e a restituição dos
valores descontados em excesso e, a
o analisar os argumentos apresentados pel
o
embargante, observo que as razões expendidas não se relacionam diretamente com os fundamentos da decisão embargada.

O acórdão embargado não declarou a inexistência do contrato, limitando-se a identificar a inadequação das informações prestadas ao consumidor e a necessidade de readequação contratual para o formato de empréstimo consignado. Além disso, determinou-se a devolução de valores descontados a maior, sem, contudo, anular o contrato na sua totalidade.

Os embargos de declaração, conforme dispõem os artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, têm como função precípua sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, ou ainda corrigir erro material, o que não ocorre no presente caso, uma vez que os argumentos do embargante visam à rediscussão do mérito d
o acórdão
.

As questões suscitadas nos embargos, ao buscarem a modificação d
e
termos contratuais
alheios ao que foi tratado pelo ac
órdão, transcendem os limites estabelecidos para a via estreita dos embargos de declaração, que não comporta a reanálise de mérito, especialmente quando inexiste vício a ser sanado.

Por oportuno, convém destacar que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a
finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Nessa intelecção, v
erificada
a
natureza manifestamente protelatória do recurso, aplicável se mostra a multa prevista no artigo 1.02
6
, §
2
º, do C
ódigo de Processo Civil
, que impõe sanção pecuniária de até dois por cento sobre o valor da causa ao embargante que utilizar-se dos embargos com finalidade de retardar o trâmite processual
, ressaltando que a
penalidade visa coibir o uso abusivo dos embargos de declaração, assegurando a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, bem como o respeito ao devido processo legal.

À
propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada
”
.

(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
, embargos de declaração
1006024-95.2024.8.11.0004,
relatora Desembargadora Nilz
a Maria Possas de Carvalho,
Dje
07/11/2024)
.

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – CLARIVIDÊNCIA DO
JULGAMENTO – REPRODUÇÃO DE ACLARATÓRIOS ANTERIORES – INTUITO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Destarte, sendo os
aclaratórios
manifestamente protelatórios, cabível a aplicação de multa, conforme prev
isto no art. 1.026,
§2º, do CPC
”
.
(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
,

embargos de declaração
1013616-08.2024.8.11.0000,
relatora Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas
,
Dje
30/10/2024)
.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos por
Banco BMG S.A
.

Por conseguinte, r
econhe
ço
o caráter manifestamente protelatório do recurso,
e
condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.02
6
, §
2
º, do Código de Processo Civil.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024